Tribunal: TJDFT
Processo: 0706581-42.2024.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA OU CONVENIADA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA EM PERÍODO PARCIAL OU INTEGRAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. MANUTENÇÃO DA MATRÍCULA. TEMA 548 DO STF. DEVER CONSTITUCIONAL DE O ESTADO DE FORNECER EDUCAÇÃO INFANTIL. NORMA DE APLICAÇÃO DIRETA E IMEDIATA. TEMA 698. INGERÊNCIA INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.002 DO STF. TEMA 1.076 DO STJ. ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. OMISSÃO EM FORNECER EDUCAÇÃO INFANTIL NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Distrito Federal não pode se esquivar da obrigação de fornecer educação infantil ao autor a pretexto de haver violação ao princípio da isonomia e à reserva do possível ou existência de fila de espera por uma vaga em creche.
2. Estando a criança matriculada em creche pública, em razão de antecipação da tutela deferida em agravo de instrumento, e encontrando-se ajustada à instituição de ensino, não se mostra razoável reverter a situação que já se encontra consolidada.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n° 1008166 (Tema 548), decidiu, por unanimidade, que é dever constitucional do Estado assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade e que a norma que rege a matéria é de aplicação imediata.
4. Demonstrado que a autora se inscreveu na Secretaria de Estado de Educação para obter vaga e matrícula na rede pública e que, após vários meses, ainda se encontrava na fila de espera, mostra-se demonstrada a ilegal omissão do Estado em lhe fornecer educação, aplicando-se ao caso o disposto no Tema 548 do STF.
5. A previsão contida no ECA, de proximidade da creche e da pré-escola do local de residência ou de trabalho do genitor, é condição de eficácia da norma constitucional. Igualmente, o direito à creche em período integral é ínsito ao direito à educação.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 698, fixou a tese de que que não há ingerência indevida do Poder Judiciário quando determina à Administração Pública que efetive o direito de acesso à educação.
7. Comprovado no caso concreto que houve omissão do Estado em fornecer vaga à menor, mostra-se correta a atuação do Poder Judiciário.
8. Em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que são devidos honorários à Defensoria Pública nas demandas em que representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. - Recurso Extraordinário (RE) 114.005, com repercussão geral (Tema 1.002).
9. O valor recebido pela Defensoria do Distrito Federal a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao seu aparelhamento, vedado o rateio entre os membros da instituição.
10. O STJ, ao julgar o Tema 1.076, firmou o entendimento que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
11. No caso em exame, a verba honorária fixada em 20% do valor da causa desprestigia a atuação da Defensoria Pública do Distrito Federal e a dignidade da carreira, sendo necessário aplicar o critério de equidade.
12. Apelação da Autora provida. Apelação do Distrito Federal não provida. Maioria.